Tribunal: TJDFT
Processo: 0700433-97.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0700433-97.2024.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: TATIANA LOSADA MEDEIROS CUNHA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para que se manifeste, em 10 (dez) dias, sobre as preliminares arguidas nas contrarrazões Id. 72795868 (ausência de impugnação específica e de interesse de agir). Brasília, 30 de julho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora